Tribunal: TJBA
Processo: 8000310-72.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000310-72.2021.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MOVEIS FENICIA LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO CESAR IVO TRINDADE MELLO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRETENSO ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. DESPACHO SEM ADVERTÊNCIA DE QUE A INÉRCIA OCASIONARIA A EXTINÇÃO DO FEITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Para a configuração do abandono da causa e consequente extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige-se, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte, a intimação pessoal da parte exequente com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do processo em caso de inércia.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem proferiu despacho de intimação, sem a devida advertência legal, circunstância que inviabiliza a extinção por abandono da causa.

Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se dê regular prosseguimento à execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA